Tribunal: TJDFT
Processo: 0714905-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADO. AVARIAS NA BAGAGEM. NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo recorrida, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
3. Os elementos colacionados não são capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da companhia da apelada e o evento danoso. 3.1. Ora, as fotografias anexadas pelo consumidor apenas mostram marcas de cola decorrente da etiqueta de identificação da bagagem e não guardam qualquer pertinência com as avarias relacionadas no Relatório de Bagagem Danificada.
4. Certamente, inexistem elementos nos autos que comprovem que as alegadas avarias estejam associadas ao voo realizado pelo consumidor, não merecendo prosperar o pedido de indenização por danos materiais e morais, já que o consumidor não se desincumbiu do seu ônus processual, na esteira do que prevê o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e desprovida.